Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA. DUAS UNIDADES CONSUMIDORAS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. REVISÃO DAS FATURAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É decenal o prazo para a pretensão de restituição de valores pagos a maior de tarifa por prestação de serviço de água e esgoto, após a vigência do Código Civil de 2002.
2. É ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.
3. Não demonstrada a licitude da cobrança de duas unidades consumidoras, em local que possui um único hidrômetro e uma única unidade de consumo, a revisão das faturas é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.